Tribunal: STF
Processo: Rcl 85270
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246 - RG) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 - RG) NEM À SÚMULA VINCULANTE 10. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CANOAS/RS em face de acórdão (e-doc. 07) da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0021774-27.2017.5.04.0205 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), além de inobservância da Súmula Vinculante 10.



    2. Na origem, a reclamação trabalhista nº 0021774-27.2017.5.04.0205 foi deflagrada por ALINE LESSA MACHADO em face do GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e do Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 04) foi pela procedência parcial dos pedidos, com atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, o que foi confirmado em sede de recurso ordinário, conforme acórdão (e-doc. 03) da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região cujos trechos são abaixo transcritos:



    ACORDAM os Magistrados integrantes da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: preliminarmente, por unanimidade, não conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamada, GAMP - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública, por deserto. No mérito, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECLAMADO, Município de Canoas. Por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE, Aline Lessa Machado, para modular a condenação ao pagamento de honorários de assistência, sendo devido o pagamento no percentual de 15% e calculados sobre o valor bruto da condenação, incluindo os valores recebidos no curso do processo. Inalterado o valor arbitrado à condenação.



    [...]



    II. I - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE CANOAS). 



    1 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    O MM. Julgador a quo reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamada Município de Canoas pela satisfação das verbas trabalhistas, nos seguintes termos (ID. b36c3ec - Págs. 1- 



    "[...] A reclamante afirma que foi contratada pela Associação Educadora São Carlos - Hospital Universitário de Canoas em 07/10/2015 e que mediante abertura de licitação o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e Saúde - GAMP Canoas tornou-se o sucessor do Hospital Universitário. Aduz que a administração da saúde pública é dever essencial do Estado, em sentido amplo, e como os estabelecimentos administrados pertencem ao réu Município, fica evidente que houve uma forma de terceirização da mão de obra, com emprego de trabalhadores contratados por pessoas interpostas para atuação na atividade-fim. Assevera que prestava seus serviços exclusivamente ao Município, este deverá ser responsabilizado, de forma solidária ou subsidiária em relação aos direitos que foram suprimidos, conforme Súmula 331, inciso IV, do C. TST, justificando-se a solidariedade diante da violação do art. 9º da CLT e art. 186 c/c art. 942, segunda parte, do Código Civil. 



    A solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou da vontade das partes. No caso concreto, não se configura a regra do artigo 2º, § 2º, da CLT, razões pelas quais não há falar em responsabilidade solidária. 



    Analisando-se a documentação acostada aos autos verifico que a demandada GAMP assumiu a prestação dos serviços para o Município, conforme termos de fomento 01/2016 (ID. 349d624) e 02/2016 (ID. c8bb4bd) 



    O Município de Canoas afirma que não se trata de contrato de prestação de serviços, mas de gestão de hospital. 



    O fato de que a reclamada MUNICÍPIO DE CANOAS é tomadora dos serviços prestados pela reclamada GAMP é incontroverso, sendo admitido pelas reclamadas em suas defesas, bem como observado dos documentos Num. c655511 e seguintes, onde verifica-se que o Município réu contratou a reclamada GAMP para prestação de serviços em saúde. 



    Dessa forma, o Município reclamado, como tomador dos serviços prestados pela reclamante, responde de forma subsidiária pelas parcelas deduzidas na inicial. 



    Aplicável ao caso concreto o disposto na Súmula n° 331, inciso IV, do Egrégio TST, que dispõe: 



    "O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71 da Lei n. 8.666/93)". 



    A responsabilização subsidiária, consoante o entendimento contido na Súmula acima transcrita, decorre da aplicação de regras que disciplinam alguns tipos de sociedades comerciais, que estabelecem a responsabilidade acessória dos sócios em casos de insolvência. Na verdade, o objetivo é atenuar a responsabilidade do tomador de serviços, que responderá pelo débito somente na hipótese de insolvência do prestador de serviços. Ou seja, não adimplindo o empregador as parcelas objeto da condenação, a responsabilidade pelo pagamento recai no patrimônio do tomador dos serviços, que deve, obrigatoriamente, constar do título executivo. 



    O tomador, ao celebrar o contrato de prestação de serviços, deve atentar não apenas para a capacidade técnica, mas também para a idoneidade financeira do prestador de serviços. Assim não o fazendo, incorre na culpa "in eligendo", e deve responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas. 



    Com efeito, em que pese o tomador de serviços não tenha vinculação jurídica direta com o trabalhador, é cediço que tira vantagens do labor deste em suas dependências, reduzindo os custos da contratação de um empregado para as mesmas funções. 



    Cabe ressaltar, ainda, que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços se justifica também pelo dever de cuidado na escolha da empresa prestadora dos serviços, assim como pelo dever de zelo pela boa e correta execução do contrato por parte da empresa escolhida, sob pena de ver-se responsabilizado por atos ou omissões por esta praticados. 



    De se observar, que a parte autora não postula o reconhecimento da existência de relação de emprego com a segunda reclamada, pelo que entendo que a hipótese comporta a condenação subsidiária. 



    Destarte, com fulcro na Súmula 331, IV, do C. TST declaro a responsabilidade subsidiária da reclamada MUNICÍPIO DE CANOAS. 



    Pedido procedente. [...]".



    O reclamado, Município de Canoas, não se conforma com a declaração de responsabilidade subsidiária. 



    Invoca artigos, especialmente, 42 e 84, da Lei nº 13.019/14. Refere Termos de Fomento nº 01 e 02/16. Entende que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, é exclusiva da organização social. Garante que a Súmula 331 do TST não se aplica ao caso. Rechaça presunção de culpa. Requer a reforma do julgado. 



    À análise. 



    Inexistindo prova em sentido contrário, é incontroversa a prestação de serviços pela reclamante. 



    Neste contexto, não há margem para dúvidas acerca da existência da relação triangular havida entre as partes, pela qual, a reclamante foi contratada, formalmente, pela empregadora Associação Educadora São Carlos - AESC e posteriormente, pela GAMP - Grupo de Apoio À Medicina Preventiva e À Saúde para prestação de serviços, efetivamente, o reclamado Município de Canoas. 



    Nesta relação jurídica, as reclamadas, Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde e Município de Canoas, firmaram um Termo de Fomento, como dito, com base na Lei nº 13.019/1994 [...]



    [...]



    No presente caso, não há comprovação da efetiva fiscalização do ente público do contrato de prestação de serviços em relação ao cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, incluindo o pagamento das verbas rescisórias e demais consectários, a exemplo das multas pelo inadimplemento por aplicação dos artigos 467 e 477 da CLT, em conformidade com entendimento jurisprudencial da Súmula 331 do TST, no sentido de que: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referente ao período da prestação laboral", e da Súmula 47 do TRT da 4ª Região: "O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive, se for ente público". 



    Na verdade, sequer há comprovação, por exemplo, das guias de recolhimento do INSS e FGTS, em que pese, as partes, em 22.03.2017, tenham acordado, conforme ata da reunião para prestação de contas, que "A Secretária de Saúde informa que, na data de ontem, 21 de março de 2017 foi realizada reunião com a PGM e a Assessoria Jurídica do GAMP, onde através de termo de ajuste fica estabelecido as obrigações do município a repassar valores para que este efetue pagamentos de ordem de INSS e FGTS, bem como a imediata interposição de ação judicial para obtenção da imunidade tributária" (ID. c1eedc9 - pág. 1). É de se notar que, apesar do inadimplemento da OSC prestadora de serviços no cumprimento das obrigações assumidas, o tomador de serviços Município de Canoas sequer providenciou a rescisão do contrato, conforme orienta a cláusula 9ª do Termo de Fomento: "Constitui motivo para rescisão da parceria o inadimplemento injustificado das cláusulas pactuadas (...)". 



    De modo que a responsabilidade advinda do inadimplemento não decorre pura e simplesmente do contrato de trabalho, podendo resultar, também, de ato culposo da empresa tomadora de serviços pela falta de cuidado na escolha da empresa prestadora de serviços (culpa in elegendo) ou pela falta de fiscalização de suas atividades (culpa in vigilando). 



    Portanto, é inconteste a culpa do ente público. 



    Ao fim e ao cabo, sendo certa a prestação de serviços, especialmente, em favor da reclamada Município de Canoas, e não havendo dúvidas acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas, em face da culpa do ente público na fiscalização do contrato celebrado entre as partes, é inquestionável a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços Município de Canoas pelos créditos reconhecidos à reclamante no presente feito, em conformidade com a Súmula 331 do TST e, ainda, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil.



    [...] 



    Destarte, mantenho a sentença de origem, pelos judiciosos fundamentos, e acrescento razões de decidir. 



    A par do exposto, nega-se provimento ao recurso ordinário do segundo reclamado.  



    (e-doc. 03, grifo nosso)  



    4. O acórdão acima colacionado foi atacado por recurso de revista cujo seguimento foi negado (e-doc. 07, p. 2). Interposto o agravo de instrumento, a 8ª Turma do TST manteve a condenação do ente público, nos seguintes termos:



    2. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. FISCALIZAÇÃO INSUFICIENTE.



    (...)



    Nas razões do recurso de revista, às fls. 650/678, o Município de Canoas insurge-se contra sua condenação subsidiária ao pagamento das verbas trabalhistas reconhecidas na presente demanda. Alega que a relação entre o Município e o GAMP é regida pela Lei nº 13.019/2014, e não pela Lei nº 8.666/1993. Destaca que firmou os Termos de Fomento nos 1 e 2, ambos de 2016, com o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP, qualificado como organização da sociedade civil, de modo que não se aplica ao caso o disposto na Súmula nº 331 do TST. Ressalta que foi responsabilizado pelo mero inadimplemento da empresa, que sequer é prestadora de serviços, mas parceira da Administração Pública. 



    Sustenta que o art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014 dispõe expressamente que a organização da sociedade civil é exclusivamente responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento. 



    Alega, ainda, que o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 é claro ao estabelecer que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo seu pagamento. 



    Ressalta que eventual condenação deve ser baseada em lastro probatório concreto e nexo de causalidade entre o suposto dano e a conduta do poder público. Destaca que a Corte de origem não adentrou efetivamente no conjunto probatório dos autos para verificar se na situação vertente houve real omissão da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo.



    Argumenta que o ônus da prova em relação à culpa do ente público deve ser suportado pela parte reclamante. 



    Aponta violação dos arts. 37, XXI, 97 e 197 da Constituição Federal, 42, XIX e XX, e 84, caput, parágrafo único, I e II, da Lei nº 13.019/2014 e 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF, ao RE nº 760.931 e à Súmula nº 331, V, do TST e divergência jurisprudencial. 



    Ao exame. 



    Inicialmente, destaque-se que o Tribunal Regional não adotou tese acerca da distribuição do ônus da prova da culpa in vigilando. Não havendo, portanto, análise da matéria por essa ótica, ausente o necessário prequestionamento, impedindo o processamento do recurso, consoante entendimento consubstanciado na Súmula nº 297/TST. 



    Igualmente, o Tribunal Regional não decidiu o presente caso com fulcro nos arts. , 42, XIX e XX, e 84, caput, parágrafo único, I e II, da Lei nº 13.019/2014, conforme se extrai da seguinte passagem:



    (...)



    “No presente caso, não há comprovação da efetiva fiscalização do ente público do contrato de prestação de serviços em relação ao cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, incluindo o pagamento das verbas rescisórias e demais consectários, a exemplo das multas pelo inadimplemento por aplicação dos artigos 467 e 477 da CLT, em conformidade com entendimento jurisprudencial da Súmula 331 do TST, no sentido de que: 



    "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referente ao período da prestação laboral", e da Súmula 47 do TRT da 4ª Região: "O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive, se for ente público". 



    Na verdade, sequer há comprovação, por exemplo, das guias de recolhimento do INSS e FGTS, em que pese, as partes, em 22.03.2017, tenham acordado, conforme ata da reunião para prestação de contas, que "A Secretária de Saúde informa que, na data de ontem, 21 de março de 2017 foi realizada reunião com a PGM e a Assessoria Jurídica do GAMP, onde através de termo de ajuste fica estabelecido as obrigações do município a repassar valores para que este efetue pagamentos de ordem de INSS e FGTS, bem como a imediata interposição de ação judicial para obtenção da imunidade tributária" (ID. c1eedc9 - pág. 1). É de se notar que, apesar do inadimplemento da OSC prestadora de serviços no cumprimento das obrigações assumidas, o tomador de serviços Município de Canoas sequer providenciou a rescisão do contrato, conforme orienta a cláusula 9ª do Termo de Fomento: "Constitui motivo para rescisão da parceria o inadimplemento injustificado das cláusulas pactuadas (...)". 



    De modo que a responsabilidade advinda do inadimplemento não decorre pura e simplesmente do contrato de trabalho, podendo resultar, também, de ato culposo da empresa tomadora de serviços pela falta de cuidado na escolha da empresa prestadora de serviços (culpa in elegendo) ou pela falta de fiscalização de suas atividades (culpa in vigilando). Portanto, é inconteste a culpa do ente público.” (fl.633)



    (...)



    Dentro desse contexto, entendo que, se o ente público apresentou a documentação comprobatória da existência de fiscalização ou adotou medidas com o intuito de evitar o descumprimento das obrigações trabalhistas e legais, ainda que de forma insuficiente, não há como responsabilizar a Administração Pública pelos débitos trabalhistas, pois não configurada sua conduta omissiva, tampouco a culpa in vigilando. 



    Não obstante isso, a SDI-1, órgão uniformizador da jurisprudência interna corporis desta Corte Superior, em sua composição completa, no dia 4/6/2020, ao julgar o processo n° TST-E-RR-992-25.2014.5.04.0101, da Relatoria do Ministro Augusto César Leite de Carvalho, decidiu, por maioria, que, havendo alusão na decisão recorrida a que a fiscalização realizada pelo tomador dos serviços não se mostra suficiente para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, tem-se pela prevalência da culpa in vigilando e, por conseguinte, a responsabilização subsidiária do ente público.



    (...)



    Desse modo, ressalvado meu entendimento pessoal, estando a decisão regional em harmonia com o disposto no leading case suso mencionado pronunciado pelo órgão uniformizador da jurisprudência interna corporis desta Corte Superior, a SDI-1, o presente agravo de instrumento não tem como lograr êxito, mormente diante dos ditames da Súmula n° 333 do TST. Incólumes os dispositivos constitucionais e legais apontados, bem como os verbetes sumulares indicados, não havendo falar em divergência jurisprudencial. 



    Ante o exposto, nego provimento. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.



    (e-doc. 07, grifo nosso)



    5. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado (e-doc. 08).



    6. Inconformado, o ente reclamante sustenta que “o TST chega a conclusão que é do Ente Público o ônus da prova de comprovar a fiscalização” (e-doc. 01, p. 19). Alega que:



      não se pode criar uma culpa presumida da administração pública, como no caso. 



    No caso dos autos, a responsabilidade subsidiária do ente público se encontra embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização e no inadimplemento das verbas trabalhistas.



    (e-doc. 01, p. 20, grifo nosso)



    7. Considera que, nos precedentes invocados, “a posição adotada pela Corte Suprema afasta a responsabilidade subsidiária do ente público quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato firmado pela Administração Pública” (e-doc. 01, p. 18).



    8. Destaca também ter havido violação à Súmula Vinculante 10, pois “a Turma do TST, muito embora não tenha declarado direta e expressamente a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, afastou sua incidência, ao determinar que a administração municipal é devedora subsidiária dos créditos oriundos da reclamatória trabalhista em comento” (e-doc. 01, p. 28).



    9. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada a fim de impedir eventual dano ao erário (e-doc. 01, p. 31). 



    10. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada ou, subsidiariamente, requer que “seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, III, do RISTF” (e-doc. 01, p. 31)  



    É o relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), além de inobservância da Súmula Vinculante 10.



    14. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    15. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados, verbis:



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    16. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    17. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    18. Em que pese não seja possível o revolvimento de fatos e provas por meio da reclamação constitucional, tanto a sentença (e-doc. 04) quanto o acórdão que julgou o recurso ordinário (e-doc. 07) e o agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 07) fundamentaram-se na insuficiência de fiscalização da Administração Pública. Soberanas na análise das provas, tais instâncias, diante da condição de tomador de serviços e da prestação de serviços em benefício da municipalidade, condenou o reclamante.



    19. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da insuficiência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 



    20. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.



    21. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão naciona